Tribunal: STF
Processo: AI 650194
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. ENTIDADE DE GRANDE PORTE. 
   OBRIGATORIEDADE. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE

1. 
   Autonomia da contribuição para o SEBRAE alcançando mesmo 
   entidades que estão fora do seu âmbito de atuação, dado o caráter 
   de intervenção no domínio econômico de que goza. Precedentes.
2. 
   É legítima  a disciplinação normativa mediante lei ordinária, 
   dado o tratamento dispensado à contribuição.
3. Agravo 
   regimental improvido.